Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008670-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GIOCONDO - CPF: 281.682.759-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FLORESTA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.761.858/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMADAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.143.802/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DA SILVA MIGUEL - CPF: 031.723.441-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PERFECT WOOD INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.947.508/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), U. CARNEIRO DA FROTA - EPP - CNPJ: 19.907.323/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UATILA CARNEIRO DA FROTA - CPF: 031.410.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAAC BATISTA DE BRITO COMERCIO DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 20.640.624/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAAC BATISTA DE BRITO - CPF: 025.430.901-18 (TERCEIRO INTERESSADO), O. ROSADO DA SILVA - EPP - CNPJ: 21.476.845/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ONIAS ROSADO DA SILVA - CPF: 452.432.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), H. S. DA SILVA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 16.711.330/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON SVERSUT DA SILVA - CPF: 018.355.391-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 618 DO STJ - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prova diabólica ou impossível não caracterizada
(art. 373, § 2º, CPC).

2.

Cabível a inversão do ônus da prova em matéria de dano ambiental, nos termos da súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CARLOS GIOCONDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, ao proferir decisão saneadora, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1002133-04.2017.811.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Agravante e de Floresta Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda ME, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual e a produção de prova testemunhal.

Defende que não há fundamento para a inversão do ônus da prova em seu desfavor, ressaltando que, embora a Súmula 618 do STJ tenha possibilitado a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, incumbe ao juízo, ante as peculiaridades do caso concreto, verificar a conveniência probatória dessa inversão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pela d. relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – id. 45637481.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022